Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. REPRESENTADOS. EXCESSO À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. PERÍCIA. CONTADORIA JUDICIAL.
1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos contados do seu trânsito em julgado.
2. O ajuizamento anterior de execução individual pela associação representante dos poupadores implica na interrupção do prazo prescricional, que retoma do último ato deste processo. No entanto, a causa interruptiva somente beneficiará os representados da primeira demanda.
4. O ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público não é apto para interromper o fluxo do prazo de prescrição para a execução individual da sentença coletiva. Precedentes.
5. A ausência de cobrança de juros remuneratórios fulmina a alegação de excesso de execução por suposta inclusão do encargo.
6. O STJ firmou a orientação de que “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (REsp n. 1.392.245/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 7/5/2015 - Tema 887).
7. Desnecessário o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial tampouco a submissão de perícia contábil, se os importes devidos são apuráveis mediante simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação de sentença.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.